Tribunal: STF
Processo: TPA 78
Classe: TPA
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de Tutela Provisória Antecedente - TPA proposta pela Federação Brasil da Esperança com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário que será interposto no RO-EI n. 0602212-13.2022.6.02.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em síntese, a requerente alega:

2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) reconheceu a irregularidade e determinou a anulação dos 24.754 votos obtidos pelo candidato, circunstância que repercute diretamente na composição das cadeiras destinadas ao Estado de Alagoas na Câmara dos Deputados. Em razão do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, os peticionantes — o Deputado Federal Paulo Fernando dos Santos (Paulão) e a Federação Brasil da Esperança (FE BRASIL) — sustentam que sofrerão prejuízo direto e concreto, consistente na perda do mandato parlamentar atualmente exercido e na consequente transferência da vaga ao partido Republicanos.
3. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, os peticionantes buscaram exercer sua defesa em face dos efeitos diretos e imediatos da decisão regional sobre a representação parlamentar da Federação Brasil da Esperança e sobre o mandato do Deputado Federal Paulo Fernando dos Santos (Paulão), tendo interposto Recurso Ordinário Eleitoral na condição de terceiros juridicamente prejudicados. Contudo, o referido recurso não foi conhecido por decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques, sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal autônoma dos recorrentes, bem como mediante ao fato de que o assistido principal não teria recorrido da decisão proferida pelo TRE/AL.
4. Contra tal entendimento, foi interposto Agravo Interno, no qual se sustentou que a legitimidade recursal dos agravantes não decorre da condição de assistentes simples, mas da qualidade de terceiros juridicamente prejudicados, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, diante da existência de interesse jurídico próprio, autônomo e diretamente afetado pela manutenção da anulação dos votos atribuídos a João Catunda.
5. A defesa dos agravantes destacou que a decisão impugnada desconsiderou os efeitos concretos e imediatos produzidos pelo acórdão regional sobre a composição da bancada federal de Alagoas, uma vez que a manutenção da condenação ocasionará a perda do mandato atualmente exercido pelo Deputado Federal Paulão e a exclusão da representação da Federação Brasil da Esperança na Câmara dos Deputados. Sustentou-se, assim, que o prejuízo jurídico suportado pelos recorrentes extrapola a mera assistência processual, legitimando a atuação autônoma na condição de terceiros prejudicados.
6. Os peticionantes também relataram que o processo perante o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tramitou sob segredo de justiça, circunstância que, segundo alegam, inviabilizou sua participação na instrução processual, apesar dos reflexos diretos da demanda sobre a composição da representação parlamentar federal do Estado de Alagoas.
7. Diante desse contexto, os peticionantes requerem o reconhecimento de sua legitimidade recursal autônoma, na condição de terceiros prejudicados, para impugnar a decisão que manteve a anulação dos votos atribuídos a João Victor Loureiro Pessoa Catunda e os consequentes efeitos sobre a composição da representação parlamentar federal do Estado de Alagoas.
8. Cumpre destacar que há farta jurisprudência desta Corte Superior a fim de demonstrar que candidatos eleitos que possam perder o cargo em razão da recontagem de votos se qualificam como terceiros prejudicados com legitimidade recursal autônoma (AgR-AREspE n. 30360. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.10.2014); (RespEl n. 0600261-78.2020/Valinhos/SP. Rel. Min. Edson Fachin); (AgR-RO-El n. 060563429. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 03.03.2021). (doc. 1, pp. 2-4)

Ao final, requer:

65. Por todos os fundamentos expostos, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário a ser interposto pelos requerentes, a fim de suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral que deixou de conhecer do recurso ordinário eleitoral interposto pelos ora requerentes, bem como obstar a imediata eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no RO-El n. 0602212- 13.2022.6.02.0000, impedindo-se, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte, a retotalização dos votos, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e a consequente perda do mandato parlamentar atualmente exercido pelo requerente Paulo Fernando dos Santos (Paulão). (doc. 1, p. 20)

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.

Conforme relata o requerente, ainda não foi interposto o recurso extraordinário. Na origem, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Nunes Marques (doc. 3).

A concessão de tutela provisória antecedente por esta Suprema Corte, em sede de processo subjetivo, exige que o recurso extraordinário já tenha sido interposto perante o Juízo “a quo” e que já tenha sido analisada a sua admissibilidade, conforme preconizado na Súmula 634/STF:

   Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.

Nos casos em que o recurso extraordinário já foi interposto e pendente o juízo de admissibilidade, cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar, nos termos da Súmula 635/STF:

Súmula 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.

No mesmo sentido:

Direito eleitoral. Agravo regimental na petição. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. Recurso ainda não interposto no Tribunal de Origem e, em consequência, ausente o exame de admissibilidade. Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar Indeferida. Agravo Regimental ao qual s nega provimento. I. Caso em exame 1. Candidato que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral requer medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda inexistente ou que não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem III. Razões de decidir 3. Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Constituição da RepúblicaIV. Dispositivo e tese 4. Agravo Regimental improvido. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 634 e 635. (Pet 15.783 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/5/2026)

Na mesma linha: TPA 52/SP, DJe 8/9/2023 e Pet 12.894/RS, DJe 3/9/2024, ambas da minha relatoria.

Posto isso, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator